Tribunal: TJSP
Processo: 2224438-19.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE – Ocorrência – Constatação que se faz com base na data da publicação da decisão agravada – Inobservância ao disposto no §5°, do art. 1.003, do NCPC – Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224438-19.2016.8.26.0000, da Comarca de Guararapes, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada MARINA GOMES DE LIMA MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224438-19.2016.8.26.0000 - Guararapes 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: MARINA GOMES DE LIMA MIRANDA
VOTO no 140408
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTEMPESTIVIDADE

Ocorrência
Constatação que se faz com base na data da
publicação da decisão agravada Inobservância ao disposto no
§5°, do art. 1.003, do NCPC Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que
rejeitou a impugnação.
Agrava o banco executado pleiteando a reforma da decisão agravada.
O agravado requereu o não conhecimento do recurso, ante a sua
intempestividade (fls. 54/55).
É O RELATÓRIO.
O recurso é intempestivo.
A decisão agravada (fls. 95/104 dos autos de origem) foi disponibilizada
no Diário de Justiça Eletrônico em 04 de agosto de 2016, uma quinta-feira, conforme
certidão de fls. 105.
Nesta mesma certidão, aliás, foi anotado expressamente que se considera
data de publicação o primeiro dia útil subsequente à data acima mencionada, ou seja, como
realizada aos 05 de agosto de 2016, uma sexta-feira.
Pois bem.
O presente agravo de instrumento foi protocolado somente em 31 de
outubro de 2016, logo, além do prazo legal de quinze dias previsto no §5o, do art. 1.003, do
Código de Processo Civil 2015, este que, fosse respeitado, ensejaria interposição do
recurso, até no máximo 26 de agosto de 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224438-19.2016.8.26.0000 - Guararapes 3/3
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no
§11, do art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da
verba honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.
Assim, para ser possível a aplicação do quanto naquele referido parágrafo
previsto, o que seja, para que o Tribunal possa majorar a verba honorária em grau de
recurso, antes é necessário que esta tenha sido arbitrada em primeiro grau.
No sentido do quanto aqui se decide, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO.
1. Omissis.
2. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do
§11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de decisão
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInst no REsp no 1.507.973-RS, Rel.
Min. João Otavio de Noronha, Terceira Turma, j. em 19.05.2016)
No caso dos autos, houve fixação da verba honorária em primeiro grau na
decisão agravada, ficando estabelecida a majoração do percentual antes fixado em 10%
para 12% sobre o valor da condenação.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator